Tribunal: CARF
Processo: 35368.002443/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
35368.002443/2007-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-007.572 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
RIO BRANCO ESPORTE CLUBE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2006
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher
o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO 11%. OBRIGAÇÃO DO
TOMADOR DO SERVIÇO.
De conformidade com os preceitos contidos no artigo 31 da Lei 8.212/91, a
empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
deverá efetuar a retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
cedente da mão-de-obra.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
JUROS
DE
MORA.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado
decorre de expressa disposição legal, inexistindo ilegalidade ou
inconstitucionalidade na sua aplicação. Observância da Sumula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35368.002443/2007-35
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que
considerou procedente o lançamento formalizado por meio da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) Debcad no 37.089.815-0, constitutivo do crédito relativo a contribuições
sociais previdenciárias.
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização

Sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal 09378215, o procedimento
fiscal de fiscalização foi iniciado em 26/02/2007 , tendo por principal enfoque a “verificação do
cumprimento das obrigações relativas às Contribuições Sociais administradas pela SRP, em
nome do INSS, e àquelas relativas a terceiros conveniados, conforme determinado nos artigos 1°
e 3°, da Lei 11.098/2005”.

Encerramento do Procedimento Fiscal

A fiscalização foi encerrada em 24/08/2007. No Termo de Encerramento da Ação
Fiscal consta como resultado do procedimento a formalização dos seguintes documentos,
relativos aos períodos e valores a seguir:

Documento
Número DEBCAD
Período Inicial
Período Final
Valor
NFLD
370898125
12/2002
10/2003
230.047,68
NFLD
370898133
11/2003
03/2006
384.785,37
NFLD
370898141
07/2003
03/2006
218.293,25
NFLD
370898150
07/2003
01/2006
26.050,68
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

NFLD
370898168
07/2003
11/2006
103.209,24
NFLD
370898176
07/2003
11/2006
298.827,27
NFLD
370898184
07/2003
11/2006
129.818,20
AI
370898117
08/2007
08/2007
309.539,30

Verificação Fiscal – NFLD 37.089.815-0

Especificamente em relação à NFLD 37.089.815-0, de acordo com relatório fiscal
(e-fl. 32-45), a fiscalização efetuou o lançamento das

contribuições devidas à Seguridade Social, como contratante de serviços sujeitos à
retenção de que trata o Art. 31 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.711 de
20/11/98 e de contribuições retidas de contribuintes individuais.

Período de lançamento do crédito: de agosto/2004 a janeiro/2006, de contribuições
retidas de contribuintes individuais e nos meses de julho/2003, dezembro/2003,
janeiro/2004, março/2004 e agosto/2004 de retenções sobre Notas Fiscais de Serviço.

Também conforme relatório fiscal, os fatos geradores ocorridos foram:

- as remunerações pagas ou creditadas das prestações de serviços, constantes dos
lançamentos contábeis, não declaradas em GFIP ́s, cujos descontos foram verificados
nos livros contábeis e nos respectivos recibos e notas fiscais emitidas pelos prestadores.
- A empresa reteve os valores deduzidos nos recibos de autônomos, no período
agosto/2004 a janeiro/2006, não os recolhendo à Previdência Social e reteve os onze
por cento dos valores das faturas destacados nas notas fiscais de prestação de serviços,
deixando de recolher as importâncias retidas em nome das empresas prestadoras, no
período julho/2003,dezembro/2003, janeiro/2004, março/2004 e agosto/2004.

Quanto às deduções consideradas, esclarece o relatório que:

- foram deduzidos os valores recolhidos em GPS - Guias de Pagamento da Previdência
Social, conforme demonstrado no “Relatório de Documentos Apresentados”, “Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados” e “Planilha das GPS-Guias de
Pagamento da Previdência Social” constantes no sistema da Previdência Social, anexos.

A indicação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a que se
referem e a fundamentação legal constam principalmente dos seguintes anexos, juntados às
seguintes folhas do processo digital:

Anexo
E-fls
Discriminativo Analítico do Débito (DAD)
05-08
Discriminativo Sintético do Débito (DSD)
09-11
Relatório de Lançamentos (RL)
12-17
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
18-20
Fundamentos Legais do Débito (FLD)
21-22

Do discriminativo analítico de débito é possível extrair que parte dos valores
lançados ficou sujeita a redução da multa, por dispensa de declaração em GFIP.

Impugnação

O RIO BRANCO ESPORTE CLUBE apresentou impugnação (e-fls.50-89) com
as seguintes alegações, com base nos argumentos abaixo:

a) Cerceamento do direito de defesa:
- a indicação das ocorrências através de siglas, abreviações e nomenclaturas de
conhecimento exclusivamente interno do órgão fiscalizador, acompanhado da ausência
de apresentação dos documentos e elementos que instruíram o trabalho fiscal,
evidenciam o cerceamento da defesa, posto que não indicam: [...] o fato gerador da
obrigação tributária [...]; o vencimento da obrigação [...]; o marco de incidência dos
juros [...]; o marco de incidência da multa, o percentual utilizado e sua base legal [...] e
se sua exigibilidade está sendo imposta sobre o valor corrigido, principal e se
adicionados os juros para seu cálculo.

b) Ilegalidade de exigência das contribuições previdenciárias lançadas em
relação aos contribuintes individuais:
- o lançamento não observou a limitação imposta pelo parágrafo 5o do Artigo 28 da
Lei Federal 8.212/91, qual seja:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o
...
§ 5o O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta
mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma
época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
- o limite máximo do salário-de-contribuição era de R$ 1.869,34.

c) Ilegalidade da retenção da contribuição previdenciária sobre notas fiscais de
serviço e erro na sujeição passiva:
- o Artigo 195, inciso I, da Constituição Federal de 1.988 que “a seguridade social será
financiada mediante as contribuições do empregador, das empresas e da entidade a ela
equiparada, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados à PESSOA FÍSICA que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo
empregatício”;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

- o fato gerador da contribuição previdenciária é o percebimento de remuneração
em razão de serviços prestados ao empregador. Este é o conceito constitucional, e
não se admite a usurpação deste conceito para exigência de obrigação previdenciária
sobre receitas outras que não se enquadrem neste conceito. Ou seja, sem vínculo
laboral não há como exigir a contribuição previdenciária.
- há evidente erro na identificação do sujeito passivo, [...] posto que [...] “na qualidade
de tomadora dos serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra, não está incluída
no polo passivo da relação jurídica tributária”;
- A hipótese de incidência da contribuição previdenciária prevê que o sujeito passivo
da obrigação tributária é o empregador que contrata os serviços de pessoa física.
- a contratação dos serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra se deu através
de pessoas jurídica. Assim [...], responde solidariamente com a prestadora dos
serviços apenas na hipótese de não haver recolhimento por aquela das obrigações
incidentes sobre a folha de salários em relação aos funcionários cedidos;
- a lei de regência do Custeio da Previdência Social não atribui a responsabilidade
tributária exclusiva ao tomador dos serviços, excluindo a responsabilidade do executor,
pelo contrário, mantêm a responsabilidade daquele, atribuindo ao tomador dos serviços
a responsabilidade EM CARÁTER SUPLETIVO, em relação ao cumprimento total da
obrigação não adimplida pelo executor dos serviços;
- O Código Tributário Nacional estabelece dois tipos de responsabilidade, distinguindo-
as em “a) responsabilidade superveniente e b) responsabilidade por substituição. A
primeira hipótese [...] ocorre quando a obrigação tributária depois de ter surgido contra
uma pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto, em virtude de
um fato posterior, transfere-se para outra pessoa diferente; No segundo tipo, [...] quando
em virtude de uma disposição expressa de lei a obrigação tributária surge desde logo
contra uma pessoa diferente daquele que esteja em relação econômica com o ato, o fato
ou negócio tributado;
- estamos diante da hipótese de responsabilidade superveniente
- imprescindível que antes da aplicação do instituto da solidariedade, o lançamento da
obrigação tributária ocorra contra o sujeito passivo direto, ou seja, o executor dos
serviços tributados, mesmo porque, o pagamento do tributo pelo responsável direto,
cessa a responsabilidade do solidário;
- não [foi promovido] no procedimento administrativo nenhuma demonstração de que
os recolhimentos das contribuições previdenciárias não foram realizados pelas empresas
construtoras;
- a Súmula 126 do extinto Tribunal Regional Federal de Recursos expressa que “na
cobrança de crédito previdenciário, proveniente da execução de contrato de construção
de obra, o proprietário, dono da obra ou condômino de unidade quando não for possível
lograr d imobiliária, somente será acionado o construtor, através de execução contra ele
intentada, a respectiva liquidação.”

d) Indevida utilização da taxa SELIC:
- A utilização da Taxa Selic viola às disposições do Artigo 150, inciso I, da Magna
Carta de 1988 já que o mencionado índice não pode ser considerado como mero
recompositor da capacidade de compra da moeda, posto que projeta correção
superior à desvalorização da moeda. [...];
- quando estabelece o parágrafo primeiro do Artigo 161 do Código Tributário Nacional
que outra lei poderá estabelecer critérios diferentes para a imputação de juros
moratórios ao crédito tributário inadimplido, esta lei será sempre de natureza
complementar;
- A taxa SELIC possui natureza remuneratória de título, e vem sendo indevidamente
utilizada como sucedâneo dos juros moratórios.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

e) Ilegalidade da exigência de multa moratória:
- A exigência do percentual de 15% (quinze por cento) para a multa moratória não
encontra guarida nas disposições da norma acima, vez que verificando que todas as
competências exigidas encontram-se vencidas á (sic) mais de 60 (sessenta) dias do
vencimento, as multas deveriam ter atingido seu patamar máximo, qual seja, de
20% (vinte por cento) do montante do crédito tributário, reduzindo-a em 50%
(cinqüenta por cento) face a apresentação de declaração tempestiva;
- em relação à multa, deve ser aplicada a norma mais benéfica ao contribuinte. Assim,
as multa moratórias indicadas no lançamento tributário devem ser reduzidas ao patamar
de 10% (dez por cento).

f) Necessidade de diligência para demonstração dos critérios de exigência da
exação e apuração da base de cálculo.

Acórdão DRJ/RPO

O Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 144-154) considerou, por
unanimidade de votos, a procedência total do lançamento, tendo sido proferido com a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2003 a 31/01/2006
DIREITO
DE
DEFESA.
DESCRIÇÃO
DA
EXAÇÃO.
CERCEAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
A descrição minuciosa dos elementos adotados na consecução do lançamento fiscal,
acompanhada da correspondente fundamentação legal, respeita o direito constitucional
ao contraditório e à ampla defesa.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância assim retida
em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo.
JUROS. MULTA. SELIC. APLICABILIDADE.
As contribuições sociais, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas
com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes a taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros e multa de mora, ambos
irreleváveis.
DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. A autoridade julgadora de primeira instância
indeferirá o pedido de diligências ou perícias, quando entendê-las prescindíveis ou
impraticáveis.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

Em resumo, o entendimento da DRJ/RPO foi o abaixo, por conta das razões a
seguir adotadas no voto condutor:

a) Inexistência de qualquer óbice ao exercício do direito de defesa:
- A fiscalização descreve no Relatório Fiscal de forma extremamente pormenorizada
todos os elementos de convicção para a emissão da presente notificação, permitindo o
completo exercício do direito de defesa pela Impugnante.;
- O item 1 do Relatório Fiscal ~ RF identifica a ocorrência de dois tipos distintos de
fatos geradores de contribuições previdenciárias: a) a contratação de empresas
prestadoras de serviços sujeitos a retenção e, b) as contribuições retidas de contribuintes
individuais.
- Assevera o item 4 do RF que verificou nos livros contábeis do sujeito passivo, bem
como nos recibos emitidos pelos contribuintes individuais e nas notas fiscais dos
prestadores de serviço, que a empresa Notificada efetuou a retenção determinada
legalmente, porém não a repassou aos cofres públicos, sequer as informou em GFIP,;
- Consta ainda do trabalho fiscal como anexo do seu relatório duas planilhas em que
detalha a data do lançamento, o -código contábil e a descrição da conta, os valores do
recibo, da retenção e do lançamento, bem como o histórico sob o qual foi contabilizado
e o nome do recebedor. O Anexo I refere-se à retenção sobre os recibos e o Anexo ll
sobre as Notas Fiscais de prestação de serviço, englobando a totalidade dos
lançamentos;
- temos, dentre outros, o anexo de Fundamentos Legais do Débito - FLD com a
remissão ordenada e precisa das disposições legais que serviram de base para a
Notificação, disposta cronológica e minuciosamente por rubrica legal em que se baseou
o lançamento, inclusive os acréscimos legais em que se firmou;
- [Não há] qualquer dificuldade ao entendimento do acima exposto pela eventual
utilização de siglas para os levantamentos efetuados, quanto mais os fatos
encontram-se explicitados no relatório fiscal

b) Correção da exigência das contribuições previdenciárias dos segurados
contribuintes individuais, retidas e não recolhidas:
- Não se trata, no entanto, de discutir se a retenção deveria ter sido feita ou não
pela empresa, pela observância ou inobservância daquele limite máximo. Isto
porque a retenção foi feita pela empresa, que somente (!?) não a repassou aos
cofres públicos;
- É certo que a Legislação vigente à época, bem como a atual, limita a contribuição de
segurados ao teto do salário de contribuição. Encontramos tais comandos tanto na
legislação citada pelo contribuinte (IN 87/2003) como vigente à época, quanto na atual
(IN03/2005). Todas elas preveem que o contribuinte individual já submetido, no mês, a
desconto pelo limite máximo do salário-de-contribuição, deve comunicar e comprovar
tal fato à empresa, para que não sofra recolhimento excessivo;
- não é o que se verifica no caso concreto, em que a empresa efetuou o desconto dos
onze por cento dos recibos de pagamento aos contribuintes individuais. Tais
descontos estão detalhados na planilha elaborada pela fiscalização, por competência e
por segurado, e verifica-se que em nenhum caso o teto do salário-de-contribuição
restou ultrapassado pelos valores vigentes à época, totalizando-se os valores retidos
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

por segurado, e considerando-se somente os valores objetos de lançamento nesta
notificação;
- Tampouco apresenta a Impugnante os comprovantes de pagamento dos
contribuintes individuais ou suas declarações de que já houveram sofrido
descontos pelo limite máximo do salário-de-contribuição, valendo para o caso a
máxima de que alegar e não provar é o mesmo que não alegar;
- Tanto não ocorreu a inobservância postulada que a empresa efetuou o desconto,
conforme constatado pela autoridade fiscal na própria contabilidade da empresa, em que
restou lançado o valor do recibo deduzido da contribuição ora guerreada.

c) Legalidade da retenção da contribuição previdenciária sobre as notas fiscais de
serviços:
- Da análise da evolução legislativa sobre o tema, observa-se que da redação
original do artigo 31 da Lei n° 8.212/91, citado pelo contribuinte para embasar
seus argumentos e que previa a solidariedade entre contratante e executores de
serviços contratados mediante cessão de mão-de-obra, a partir da Lei n° 9.71 1/98
com vigência em fevereiro/ 1999, caminhou-se para o instituto da retenção,
colimando aumentar a eficiência da arrecadação destas contribuições previdenciárias
das empresas interpostas e acabando com a responsabilidade solidária entre cedente de
mão-de-obra e tomador de serviços, pela imposição de um ônus de maior
responsabilidade à tomadora, qual seja aquela de reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal/fatura de prestação de serviços e recolher aos cofres públicos o valor
assim retido, em nome da empresa contratada (cedente de mão-de-obra), que por sua
vez compensar-se-á dos valores já retidos, quando do cumprimento da sua obrigação;
- Tratando-se os fatos geradores de situações ocorridas a partir da competência
julho/2003, não se aplica ao caso a responsabilidade solidária, e sim a retenção, nos
termos da legislação vigente.

d) Validade da taxa SELIC a título de juros:
- o aumento do crédito tributário gerado pela incidência da taxa SELIC não
vulnera os princípios constitucionais da reserva legal e da indelegabilidade de
competência tributária, mormente porque não é o Banco Central que elege a Taxa
SELIC como taxa de juros de mora para os recolhimentos em atraso das contribuições
previdenciárias, mas sim a Lei8.212/91, amparada pelo próprio Código Tributário
Nacional, quem lhe confere jurisdicidade;
- No que concerne ao disposto no art. 192, § 3°, da Constituição Federal, é de se
observar que esse dispositivo constitucional restringe-se à concessão de crédito no
âmbito do Sistema Financeiro Nacional, o que se verifica pela sua localização na Carta
Magna, já que está inserto no capítulo que trata do “SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL” No entanto, em que pese tal comando legal encontrar-se revogado pela
Emenda Constitucional n° 40/2003, de qualquer forma tal dispositivo não se aplica nem
nunca se aplicou à cobrança, restituição, ou compensação de tributo, que ensejam outras
situações jurídicas e outros diferentes limites;
- o juro de mora não integra o tributo, mas sim, faz parte do crédito tributário,
juntamente com o tributo e a multa moratória. [...]De outro lado, os juros agem como
complemento indenizatório da obrigação principal, não se confundindo com o conceito
de tributo. Portanto, o art. 150, I, da CF só é aplicável, obviamente, para a majoração
dos tributos, não havendo qualquer proibição de aumento dos juros moratórios.

e) Não cabimento da reforma dos acréscimos legais:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

- A multa é decorrente do inadimplemento fiscal e independe da intenção do agente ou
responsável, conforme o artigo 136 do CTN;
- de acordo com o Relatório de Fundamentos Legais, no tocante à multa o
comando legal aplicável é aquele previsto no art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.876/99;
- quando da lavratura da Notificação Fiscal, o percentual incidente é de 24%(vinte e
quatro por cento) conforme inciso II [do art. 35 da Lei no 8.212/91], se esta for quitada
em até 15 dias da notificação, progredindo sucessivamente conforme estágios em que se
encontre, como descrito na Lei;
- Apenas a retenção sobre as notas fiscais é dispensada da declaração em GFIP e
beneficiou-se com a redução citada no § 4° [do art. 35 da Lei no 8.212/91].
- por ter declarado tais contribuições devidas em GFIP, a empresa fez jus à redução em
50% do seu percentual, para a totalidade das ocorrências, conforme preconizado no § 4°
acima transcrito e expressamente declarado no anexo Instruções para o Contribuinte -
IPC, fls. 02/03.

f) Indeferimento do pedido de diligência, “por considerá-la prescindível, posto
que os esclarecimentos pretendidos [...] encontram-se suficientemente
explicitados no corpo da presente Notificação Fiscal”.

Recurso Voluntário

Por via postal, a impugnante foi cientificada do Acórdão em 11/11/2008, de
acordo com o aviso de recebimento (AR – e-fl.157). Em 09/12/2008 – data constante do carimbo
aposto pela Agência da Receita Federal do Brasil em Americana/SP - foi apresentado o Recurso
Voluntário (e-fls. 161-170) no qual, por meio de seu representante, RIO BRANCO ESPORTE
CLUBE alega:
a) Cerceamento do direito de defesa:
- embora [o Acórdão] afirme que o Auto de Infração contem todas as informações
necessárias ao amplo e irrestrito direito de defesa do contribuinte, verifica-se que tais
informações se fundam em nomenclaturas de conhecimento exclusivo do órgão
administrativo;
- Nenhum dos demonstrativos anexados aos Auto de Infração e Imposição de
Multa apresentam termos iniciais de contagem de juros e correção monetária,
tampouco apresentam os índices utilizados para cômputos dos acréscimos de mora.

b) Ilegalidade da retenção da contribuição previdenciária sobre as notas fiscais de
serviços. Traz os mesmos argumentos da impugnação.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

c) Necessidade de redução da multa punitiva e afastamento da exigência da taxa
SELIC.
Não se recorreu da parte relativa à contribuição dos segurados contribuintes
individuais.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito

Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 11/11/2008 e o recurso
voluntário foi apresentado em 09/12/2008, conforme se observa das e-fls. 159 e 172 do processo
digital. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Cerceamento de direito de defesa

A recorrente alega que a notificação fiscal se vale de siglas e abreviaturas,
impossibilitando o exercício do seu direito de defesa por não haver indicação precisa, em
qualquer dos demonstrativos, dos fatos geradores, do marco de incidência e da forma de cálculo
dos juros e multas, dos percentuais e índices utilizados e da base legal.
Tal alegação não merece prosperar, posto que:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

 As siglas e rubricas de caráter interno, constante dos demonstrativos de
apuração (e-fls. 2-22), têm seu significado explicitado não só nos próprios
documentos, mas também na primeira página do processo administrativo (e-
fl.2);
 Esses mesmos demonstrativos apresentam de forma discriminada, por
competência, os valores originários e os valores de juros e multa, delimitando
claramente o termo inicial da incidência;
 Os percentuais e índices utilizados advém de disposição legal e constam de
forma clara no documento “Fundamentos Legais do Débito” (e-fls.21-22), o
qual também elucida os fatos geradores verificados;
 Como se não bastasse, o relatório fiscal assinado pelas autoridades autuantes
(e-fls.32-33) dirime qualquer dúvida acerca da matéria tributável.
Tanto a recorrente entende os fundamentos do lançamento que, em seu recurso,
tece várias considerações acerca do não cabimento da retenção da contribuição previdenciária
sobre notas fiscais de serviços e se insurge, na impugnação, abertamente contra os acréscimos
legais a título de juros e multa, citando inclusive os dispositivos legais que considera aplicáveis à
espécie, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.

Retenção da contribuição previdenciária sobre as notas fiscais de serviços

A recorrente reitera os argumentos da impugnação, sem fazer menção qual sua
discordância com a decisão recorrida, que esclareceu os fundamentos da legalidade da exação.
Em resumo, o raciocínio da recorrente, sobre o assunto, é a de que o elemento
fundamental do fato gerador da contribuição previdenciária é a remuneração de pessoas físicas,
por conta do vínculo laboral. Nessa linha, em havendo contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços, com cessão de mão-de-obra, o contribuinte é o prestador/empregador da
pessoa física. O tomador do serviço não poderia entrar no polo passivo da relação jurídico-
tributária, a não ser em caráter de responsável solidário, se e quando comprovado que o prestador
inadimpliu a obrigação.
De fato, a redação original do art. 31 da Lei 8.212/91 dispunha que o contratante
dos serviços executados mediante cessão de mão-de-obra respondia solidariamente com o
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

executor pelas obrigações legais. A Lei 9.528/97, por sua vez, alterou a redação mantendo a
solidariedade, porém vedando o benefício de ordem.
A partir da Lei 9.711/98, adotou-se nova sistemática, passando o tomador a ficar
responsável, pela retenção e o recolhimento das contribuições em nome da empresa cedente da
mão-de-obra.
Desse modo, na realidade o que a recorrente invoca é a inconstitucionalidade da
própria lei, o que é irrelevante por conta do CARF não possuir competência para exercer
controle de constitucionalidade. (Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”). Ainda assim, colaciona-se
precedentes judiciais pela validade da cobrança na sistemática:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A LEI
9.711/98, DESDE QUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEJA CONSTITUÍDO CONTRA
O DEVEDOR PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TOMADOR DO
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.711/98 (1o/2/1999).
NECESSIDADE
DE
RETENÇÃO
DE
11%
SOBRE
FATURAS.
NOVA
SISTEMÁTICA DE ARRECADAÇÃO. (...) 2. A Lei 9.711/98, que introduziu a nova
redação do artigo 31, da Lei 8.212/91, vigorando a partir de 1o de fevereiro de 1999,
instituiu técnica arrecadatória via substituição tributária, mediante a qual compete à
empresa tomadora dos serviços reter 11% (onze por cento) do valor bruto da respectiva
nota fiscal ou fatura, bem como recolher, no prazo legal, a importância retida. 3. Cuida-
se, portanto, de previsão legal de substituição tributária com responsabilidade pessoal
do substituto, que passou a figurar como o único sujeito passivo da obrigação tributária.
(...) (STJ. REsp 1.068.362/PR, 1a T. Min. Rel. para acórdão Benedito Gonçalves, DJe de
24/02/2010)

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
(CF/88
ATÉ
A
LEI
9.711/98).
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
DO
TOMADOR
DO
SERVIÇO
DE
EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA (LEI 9.711/98). (...) 18. A Lei 9.711/98,
entretanto, que introduziu a hodierna redação do artigo 31, da Lei 8.212/91 (terceiro
regime legal que se vislumbra), instituiu técnica arrecadatória via substituição tributária,
mediante a qual compete à empresa tomadora dos serviços reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação dos mesmos, bem como recolher, no
prazo legal, a importância retida. Cuida-se de previsão legal de substituição tributária
com responsabilidade pessoal do substituto (in casu, tomador do serviço de empreitada
de mão-de-obra), que passou a figurar como o único sujeito passivo da obrigação
tributária (...). (STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1.177.895/RS, 1a T. Min. Luiz Fux, DJe
de 17/08/2010).

Destaca-se também que a recorrente não se insurge quanto à parte em que a
fiscalização, ao constatar que em alguns pagamentos havia somente recibos assinados por
pessoas físicas, os considerou como remunerações diretamente pagas a contribuintes individuais,
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

tendo em vista ainda que os serviços eram a título de segurança, arbitragem e participação em
eventos.
Como se não fosse suficiente, imprescindível ressaltar, como já pontuado pela
decisão recorrida, que a notificação trata de valores já descontados pela autuada quando do
pagamento a seus prestadores, como exposto no relatório fiscal e em seus anexos. Dessa forma, a
autuação objetiva a exigência dos valores já retidos - na alíquota dos 11% sobre o valor das notas
fiscais de serviços, no caso de pagamentos a pessoas jurídicas, ou 11% sobre o valor dos recibos,
quando dos pagamentos a pessoas físicas - e não recolhidos.

Redução da multa punitiva – análise do recurso

A recorrente se limita a requerer a redução à multa punitiva, sem trazer novos
argumentos em sede recursal.
Não obstante, traz-se da impugnação que o entendimento da recorrente estaria em
que a multa deveria se ater, de forma mais benéfica, ao percentual de 20%, então previsto pelo
art. 35, I, “c”, da Lei 8.212/91. Para os fatos geradores declarados em GFIP, a multa seria
reduzida a 10%, por conta da redução em 50% devido à declaração apresentada
tempestivamente.
Ora, o inciso I do artigo 35 da Lei 8.212/91, então levantado na impugnação, diz
respeito ao pagamento, após o vencimento, de obrigação não incluída em notificação fiscal de
lançamento. Correta a fiscalização ao aplicar, à época, o inciso II do mesmo artigo, adequado ao
pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento, com percentuais
estabelecidos em percentuais progressivos, conforme o estágio em que se encontrar a obrigação
inadimplida.

Retroatividade benigna – multas relativas a lançamentos de contribuições
previdenciárias

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

Mantida a multa aplicada nos moldes do art. 35, II, da Lei 8.212/91 – portanto
rejeitada a alegação da recorrente -, necessária ressalva quanto à aplicação da retroatividade
benigna, por força da Súmula CARF no 119 c/c o art. 45, VI, do Regimento Interno do CARF.
Isso porque, no Acórdão 9202-04.766, de 12 de dezembro de 2016, (processo
35368.002439/2007-77), a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aplicou o seguinte
entendimento ao julgar a multa relativa à obrigação acessória aplicada à recorrente, no âmbito do
mesmo procedimento fiscal. Por essa razão, transcreve-se:
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe
o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da multa,
em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação acessória
com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de
75%,previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento
apenas de obrigação principal o valor da multa de ofício não pode exceder 75%. No AI
de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as penalidades
previstas no art. 32A da Lei no8.212, de 1991.
Observe- se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência(pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, §4o, do
CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas competências,
não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173,I, do CTN, e que,
portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32Ada Lei no
8.212,de 1991.
Nesse passo, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008,a autoridade responsável
pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009 que se reporta à
aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea
“c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos
lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991,com as alterações promovidas pela MP
449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.

Dessa forma, o cálculo definitivo da penalidade deve ser feito na forma da
Portaria PGFN/RFB no14/2009, no momento do pagamento ou parcelamento do débito ou do
ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado que, no
caso em questão, a NFLD inclui lançamentos relativos a fatos geradores não declarados em GFIP
(retenção de 11% sobre os recibos de prestadores de serviços, considerados contribuintes
individuais – levantamento L5) e fatos geradores com dispensa de declaração em GFIP (retenção
de 11% sobre as notas fiscais de serviços – levantamentos L6 e L7).
Utilização da taxa SELIC

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

Diferentemente da impugnação, que trouxe considerações acerca do seu
entendimento quanto ao não cabimento da taxa SELIC para cálculo dos juros, no recurso
voluntário a recorrente se limitou, no seu requerimento final, a pedir a reforma da decisão em 1a
instância, o que já bastaria para confirmação e adoção da decisão recorrida.
Contudo, reforça-se o posicionamento de que não há como acolher a
argumentação trazida pela recorrente, de incompatibilidade da taxa SELIC com as disposições
do Código Tributário Nacional.
Isso porque a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários possui amparo na fundamentação legal trazida pela autoridade autuante (e-
fls.22), bem como pelas disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 90 da Lei 8.981/95 e art.
61, §3o da Lei 9.430/96.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002443/2007-35

Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Afastar a alegação preliminar de cerceamento de direito de defesa; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital